Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO. POLO PASSIVO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. TEMA N° 793/STF. IAC No 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, em sede de julgamento de recurso de apelação, declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte almeja o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS.
2. A decisão agravada esclareceu que embora a ementa do RE n° 855.178 /SE, relativo ao Tema 793, registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS.
3. No presente agravo interno, a parte autora pede a reforma da decisão agravada “a fim de excluir a União do feito”. 3.1. Argumenta que o STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência – IAC (Tema – 14), está sendo apreciada a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, e defende que “havendo identidade entre a matéria dos autos e o IAC No 14 STJ, deve ser afastada qualquer pretensão de declinação da competência para a Justiça Federal, até que haja decisão definitiva no mencionado incidente”.
4. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sem determinar a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. 4.1. Conforme se observa do acórdão paradigma, houve a “delimitação do tema, nos seguintes termos: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal;
5. No caso dos autos, contudo, necessário destacar que não ocorreu a “inclusão da União no polo passivo da demanda”, tampouco “sem a prévia consulta à Justiça Federal”, conforme observado no precedente paradigma, tendo a decisão ora agravada determinado exclusivamente a remessa do feito à justiça competente para que seja “oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide”. 5.1. Desta feita, ressalta a ausência de identidade entre a matéria ventilada no presente processo e a questão tratada pelo STJ por ocasião do Tema – 14 do Incidente de Assunção de Competência – IAC.
6. Outrossim, o precedente qualificado do STJ decorreu da instauração prévia de conflito de competência e, na hipótese dos autos, a decisão agravada tão somente declinou da competência conforme orientação da Suprema Corte (Tema 793/STF), não incidindo ao caso a “designação do Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes”, conforme proposto no precedente. 6.1. Por fim, cabe reiterar, que a proposição de impedimento de declinação de competência está restrita às ações que versem sobre a “indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”, o que não é o caso dos autos. 6.2. Precedente: “Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente.” (Rcl 50456 AgR, Relator Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe-107, 02-06-2022.)
7. Portanto, correta a decisão agravada que, identificando que os autos tratam de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo à Justiça Federal, resguardando os efeitos da liminar deferida até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (Art. 64, §3o, do CPC).
8. Agravo interno não provido.